Tribunal: TJDFT
Processo: 0771781-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA. SUSPENSÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que o condenou ao pagamento de R$ 2.909,25, a título de reembolso pelas despesas médicas suportadas pela parte autora, e de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. O recorrente sustenta que não restou comprovada a ocorrência de danos morais, não havendo provas de que houve a suspensão imediata da cobertura oferecida pelo plano de saúde em virtude do atraso no pagamento pela parte recorrida. Aduz que não houve o agravamento do quadro de saúde da parte autora em razão da negativa de realização dos exames médicos. Pugna seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de danos morais em razão da suspensão da cobertura do plano de saúde motivado pelo inadimplemento da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrente alega ter assumido despesas com consultas e exames em decorrência da suspensão da cobertura do plano de saúde, causada pelo atraso no pagamento da fatura referente a dezembro de 2022.
5. Conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é proibida a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, exceto em casos de fraude ou inadimplência da mensalidade por mais de sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Para que a suspensão seja válida, é necessário que o consumidor seja notificado formalmente até o quinquagésimo dia de inadimplência. E nesse ponto específico não se desincumbiu o recorrido de seu ônus processual de comprovar a prévia notificação (art. 373, II, do CPC).
6. Os documentos de ID 64005029, pág. 4-6, demonstram que a mensalidade do plano de saúde da parte autora com vencimento em 31/12/2022 foi paga no dia 25/1/2023, junto com a mensalidade do mês de janeiro, e que houve a reativação no dia 14/2/2023. Observa-se que o plano de saúde foi reativado somente vinte dias após o pagamento, deixando a recorrente sem cobertura durante um período crítico. Nesse intervalo, ela havia se submetido a uma cirurgia de grande porte (histerectomia total laparoscópica ampliada), previamente autorizada pelo plano, como parte do tratamento de uma neoplasia maligna (ID 64005034, pág. 3), o que a expôs a uma situação de grave desamparo.
7. Nesse contexto, a conduta do plano de saúde ao manter a suspensão do atendimento, mesmo após a realização do pagamento, negando a realização de procedimento à beneficiária em convalescença pós-cirúrgica, revela-se abusiva. Tal atitude agrava o sofrimento de uma pessoa já vulnerável em razão de um problema de saúde, configurando um claro dano moral, que justifica a devida reparação pela angústia adicional imposta à paciente: Acórdão 1428621, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 6/6/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Mantida a sentença.
9. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1428621, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 6/6/2022.